Tribunal: TCU
Processo: 016.441/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil instituído por ex-servidor da Universidade Federal de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na fase em que é apreciado especificamente o ato de alteração de pensão civil emitido pela Universidade Federal de São Paulo em benefício de Nacir Aparecida Martins e Gabriela Martins de Carvalho, respectivamente, nas condições de companheira e de filha menor de 21 anos do ex-servidor Sr. Gabriel Inácio de Carvalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor das Sras. Nacir Aparecida Martins e Gabriela Martins de Carvalho, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de São Paulo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Nacir Aparecida Martins e Gabriela Martins de Carvalho, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de pensão civil, livre das irregularidades indicadas neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.